Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS ALIMENTÍCIOS ONEREM EXCESSIVAMENTE O ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ANÁLISE COM BASE NO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 1.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
2. Na espécie, apesar da alegação de desemprego, a movimentação financeira do apelante, em 2023, superou R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, segundo extrato do sistema da Receita Federal, revelando incompatibilidade com a alegação de que o alimentante estaria recebendo apenas um salário-mínimo mensal, mesmo após o rompimento do último vínculo empregatício. 2.1. A propósito, o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos que evidenciem que as quantias creditadas em sua conta corrente se referiam a repasses de diárias de ajudantes com quem trabalhava, tampouco que os valores teriam sido creditados por familiares sem qualquer contraprestação.
3. Além disso, o fato de o apelante possuir outra filha não minimiza sua responsabilidade de prover o sustento do alimentando, na medida das suas necessidades, e também não implica na conclusão automática de que sua capacidade financeira estaria comprometida.
4. Desse modo, como as despesas do menor são presumíveis e giram em torno de R$ 1.400,00 mensais, a fim de atender despesas com moradia, alimentação, vestuário, saúde e lazer, e considerando que o alimentante não se desincumbiu de comprovar sua impossibilidade econômica, observa-se, do cotejo entre a capacidade contributiva e as necessidades do infante, que a fixação dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque arbitrada de forma proporcional e em conformidade com a realidade experimentada pelas partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.